Tribunal: TJDFT
Processo: 0727933-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727933-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: CREDITT MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI DESPACHO Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. À agravada para manifestar-se sobre o agravo interno no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. I. Brasília, 04.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR